Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-88.2022.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-88.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO NETO FERNANDES GONCALVES - CPF: 082.309.661-09 (RECORRENTE), MARCOS VINICIOS MONTE FREITAS - CPF: 067.466.262-88 (RECORRENTE), P. H. C. S. - CPF: 082.017.441-60 (RECORRENTE), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (RECORRENTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES - CPF: 051.211.861-26 (RECORRENTE), JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES - CPF: 066.506.911-19 (RECORRENTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MAURICIO DAL MASO NUNES - CPF: 015.795.690-30 (RECORRENTE), TAUANI MOREIRA FERREIRA - CPF: 060.416.571-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MARCOS DE SOUSA - CPF: 873.482.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 081.321.141-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA MONTE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BISPO DE SOUZA - CPF: 652.134.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 580.744.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS CONCEICAO LEITE - CPF: 062.568.411-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA FELIX DA SILVA - CPF: 019.399.371-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PIERRE GELBKE MAMCARZ - CPF: 106.323.389-54 (VÍTIMA), VANDERLEIA DAL MASO - CPF: 493.452.300-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ASSISTENTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA, DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – DISTINGUISHING – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENCAIXA NOS PARÂMETROS DOS PRECEDENTES APONTADOS PELA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO COMUM DE IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA DE TODOS OS RECORRENTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR SOBRE EVENTUAL AFASTAMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1o do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado Orientativo no 2 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Havendo indícios de que os recorrentes integram a facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, que corromperam adolescentes para a prática de delitos e que ocultaram o cadáver, possível a submissão dos mesmos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa majorado, corrupção de menores e ocultação de cadáver.

Verifica-se que foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, em especial ao modo de execução, à gravidade concreta do delito e à reprovabilidade da conduta, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes como garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000395-88.2022.8.11.0044

RECORRENTE: ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA, DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de TAUANI MOREIRA FERREIRA, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA, DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES e JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 1000395-88.2022.8.11.0044, que pronunciou todos os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, tortura, à traição e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, ocultação de cadáver, corrupção de menores e integrar organização criminosa majorado, dispostos nos artigos 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90, c/c art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/13.

Além disso, o recorrente JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES também fora pronunciado pela prática, em tese, de crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (Decisão de pronúncia – id. 166105910).

Os menores
Antônio Neto Fernandes Gonçalves, Marcos Vinícius Monte Freitas
e
Pedro Henrique Costa Silva
foram representados pelo Ministério Público por atos análogos aos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver (Representação Ministerial – id. 166105185).

A defesa de JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES suscitou preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, porquanto magistrada de primeiro grau teria dado como certa a autoria delitiva em relação ao recorrente, bem como teria emitido juízo de certeza quanto às qualificadoras do motivo torpe, tortura, à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. E, caso não seja acolhida a preliminar, requer seja operado o
distinguishing
entre o caso apurado e as jurisprudências trazidas pela defesa em razões recursais.

No mérito, pugna pela impronúncia do réu, ao argumento de que a acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento do recorrente JEFFERSON nos delitos a ele imputados.

Requer, ainda, a exclusão do crime de tráfico de entorpecentes, por ausência de provas judicializadas que comprovem a sua configuração e a revogação da custódia cautelar (id. 166105925).

Já a defesa de TAUANI MOREIRA FERREIRA, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES busca a defesa a impronúncia dos acusados por insuficiência de provas da autoria delitiva e, em pleito subsidiário, o afastamento das qualificadoras (id. 166105931).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar suscitada pela defesa do acusado JEFFERSON e, no mérito, o desprovimento dos recursos (id. 166105936).

Em juízo de retratação, a juíza da causa manteve o
decisum
(id. 166105937).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida pela defesa de JEFFERSON e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos, nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADOS PRONUNCIADOS PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 121, §2o, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2o,§4o, INCISO I, LEI No 12.850/2013, C/C ARTIGO 244-B, DO ECA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM/FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INDICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – MÉRITO: ALMEJADA IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.
(id. 168876160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA, DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da preliminar de nulidade por excesso de linguagem.

Inicialmente, a defesa de JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES suscitou preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, porquanto a magistrada de primeiro grau teria dado como certa a autoria delitiva em relação ao recorrente, bem como emitido juízo de certeza quanto às qualificadoras do motivo torpe, tortura, à traição e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

E, caso não seja acolhida a preliminar de nulidade por excesso de linguagem, requer seja operado o
distinguishing
entre o caso analisado no presente feito e as jurisprudências trazidas pela defesa em razões recursais.

Pois bem.

Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1o do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (...).”

Logo, há excesso de linguagem quando o magistrado, ao pronunciar o acusado, se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva do agente, o que não ocorreu no caso dos autos.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau cuidou de esclarecer que todos os elementos de autoria mencionados na sentença se tratavam de indícios, sendo que em momentos diversos do veredito usou expressões tais como “
presença de indícios
”, que revelam a possibilidade, ou seja, de modo algum reconheceu a certeza quanto à autoria delitiva.

Assim sendo, caso os trechos da sentença destacados pela defesa em razões recursais sejam, conforme argumenta o recorrente, maneira de induzimento do Júri à condenação dos acusados, tenho outros tantos trechos da mesma sentença, em que o juiz usa expressões que destacam apenas a presença de indícios da autoria delitiva.

O que se vê no presente caso não pode ser considerado outra coisa senão a exposição, por parte da magistrada
a quo
, dos elementos de prova trazidos a seu conhecimento, sem qualquer juízo de valor ou aprofundamento nas questões de mérito.

Em relação ao pedido para que seja operado o
distinguishing
, é cediço que a referida técnica de distinção é comumente utilizada para fundamentar a decisão de aplicar ou não o precedente trazido pela parte para solucionar o caso em julgamento, como um parâmetro a ser adotado.

Contudo, se verificado certas peculiaridades no caso em análise e que não existiam nos casos-precedentes, é autorizado ao julgador que excepcione a aplicação dos precedentes trazidos pela parte, que permanecerão válidos, porém, terão seus sentidos reduzidos para se adaptar ao presente caso.

Na hipótese dos autos, como já amplamente destacado em linhas pretéritas, a magistrada de primeiro grau se limitou a apontar os indícios de autoria e provas da materialidade delitiva que a levaram a decidir pela pronúncia dos acusados.

Em nenhum momento a decisão ora atacada trouxe juízo de certeza quanto à autoria delitiva e se limitou a apontar apenas indícios, provas da materialidade delitiva e o teor dos depoimentos acostados aos autos.

E, como se vê, os precedentes destacados pela defesa dizem respeito a casos em que os julgadores, de alguma forma, se utilizaram de expressões que apontaram a prática dos crimes pelos réus, bem como a incidência das qualificadoras, configurando-se o excesso de linguagem, o que não ocorreu no presente feito.

Com tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR.

2. Dos pedidos de impronúncia dos recorrentes.

Como relatado, cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de TAUANI MOREIRA FERREIRA, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA, DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES e JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 1000395-88.2022.8.11.0044, que pronunciou todos os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, tortura, à traição e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, ocultação de cadáver, corrupção de menores e integrar organização criminosa majorado, dispostos nos artigos 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90, c/c art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/13, e pronunciou o recorrente JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ainda, pela prática, em tese, de crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) 1. RESUMO DOS FATOS:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2022, em residência particular, situada na Rua Mato Grosso, Bairro Vila Nova, em Gaúcha do Norte, comarca de Paranatinga/MT, os denunciados TAUANI MOREIRA FERREIRA, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, agindo com evidente animus necandi, por motivo torpe, utilizando de tortura ou outro meio insidioso ou cruel e à traição ou recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Flavio Pierre Gelbke Mamcarz.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na zona rural de Gaúcha do Norte, comarca de Paranatinga/MT, os denunciados TAUANI MOREIRA FERREIRA, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, conscientes e voluntariamente, ocultaram o cadáver de Flavio Pierre Gelbke Mamcarz.

Depreende-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local acima mencionados, os denunciados TAUANI MOREIRA FERREIRA, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, corromperam/facilitaram a corrupção dos adolescentes Antônio Neto Fernandes Gonçalves, Marcos Vinicius Monte Freitas e Pedro Henrique Costa Silva, menores de 18 anos de idade, para com eles praticarem infrações penais.

Ademais, em dia e hora não especificados, os denunciados TAUANI MOREIRA FERREIRA, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, associaram-se, de forma estável, com tarefas relativamente divididas e estrutura interna organizada, para o fim específico de cometerem crimes.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Foi apurado do caderno informativo que os denunciados integram organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, cujos os membros estão submetidos a um sistema de normas e regras, com intuito de praticar crimes e otimizar lucros de seus integrantes.

Na qualidade de integrantes da facção, os denunciados receberam a ordem de executar a vítima Flavio, pois acreditavam que a mesma seria integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Desta feita, agindo por motivo torpe, o denunciado Jefferson atraiu a vítima Flavio até sua residência, ponto de comercialização de entorpecentes do denunciado, para se prepararem para uma festa.

No local, o denunciado Jefferson, com apoio dos demais denunciados e dos adolescentes, amarram a vítima, momento em que a denunciada Tauani iniciou uma videochamada com o chefe do Comando Vermelho, responsável pelo julgamento.

Em dado momento, a vítima, mediante pressão psicológica e tortura, “confessou” que seria integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Diante disso, o Chefe do Comando Vermelho, através da videochamada, deu a ordem de execução, oportunidade em que os denunciados iniciaram as agressões.

Consta, ainda, que todos os adolescentes e denunciados efetuaram e/ou participaram da execução de Flavio e, com a finalidade de ostentar o poder exercido pela organização criminosa Comando Vermelho, aumentaram inutilmente o sofrimento da vítima, inclusive, o adolescente Marcos Vinicius deu vários socos na vítima e a enforcou; o denunciado Alexsandro a segurou enquanto o adolescente Antônio Neto desferiu vários chutes e facadas nela enquanto o adolescente Pedro Henrique presenciava os atos e dava apoio moral e material.

Em seguida, o adolescente Pedro Henrique pegou o carro de Mauricio Dal Maso Nunes e todos os adolescentes, com auxílio dos denunciados, ocultaram o cadáver da vítima em região de mata fechada, cerca de 7Km da cidade, e o esconderam.

Por fim, cabe destacar que os denunciados Alexsandro e Diego, em interrogatório, afirmaram que foram até a residência do denunciado Jefferson, no dia dos fatos, para comprar entorpecentes. A denunciada Tauani, em interrogatório, confirmou que o denunciado Jefferson comercializa ilegalmente entorpecentes e que no dia dos fatos o denunciado Alexandro foi até a residência e comprou droga (...)”
(id. 166105650).

Irresignadas com a decisão de pronúncia, as defesas dos acusados buscam a impronúncia dos mesmos por insuficiência de provas da autoria delitiva.

E, após analisar detidamente os autos, vejo que não assiste razão às defesas.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 – id. 166105152), Boletim de Ocorrência no 2022.19606 (fls. 03/06 – id. 166105152), Relatório Final das Investigações (id. 166105162), vídeos da localização e retirada do cadáver (id. 166105172 a 166105178), fotografia do veículo utilizado (id. 166105179), vídeo da residência do acusado JEFFERSON (id. 166105180), Boletim de Ocorrência no 2020.286967 (fls. 14/18 – id. 166105192), Relatório Técnico no 001/ALI/3oCIA/PMMT/2021 (fls. 19/30 – id. 166105192), Laudo Pericial no 210.2.06.2022.003115-01 (id. 166105657), Laudo Pericial no 210.2.06.2022.002397-01 (id. 166105296), Laudo Pericial no 210.2.06.2022.003629-01 (id. 166105297).

Da mesma forma, os indícios de autoria delitiva são extraídos especialmente a partir dos depoimentos prestados por testemunhas e das versões apresentadas pelos acusados.

Consta dos autos, o depoimento extrajudicial do Investigador de Polícia Civil
Pedro Manoel Moreno Delgado
, vejamos

“(...) QUE integrava a equipe de investigadores junto com CARLOS MARCOS DE SOUSA, EDISON PEREIRA DA SILVA e ANDRÉ LUIZ BISPO DE SOUZA, que foi designada pela Autoridade Policial local para dar suporte às investigações, em andamento, relacionadas no Boletim de Ocorrência No 2022.42945 de natureza de desaparecimento de pessoa, onde a vitima foi identificada como FLAVIO PIERRE GELBKE MAMCARZ. QUE as investigações apontam como suspeitos, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN, DIEGO ALEXSSANRO JUNGUES, TAUANI MOREIRA FERREIRA, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA, MARCOS VINICIUS MONTE FREITAS e MAURÍCIO DAL MASO NUNES. As informações são que estes suspeitos teriam torturado, assassinado e posteriormente ocultado o cadáver da vitima. Em diligências nas proximidades dos fatos, foi possível identificar via câmeras de segurança o veículo utilizado para transportar o corpo da vitima. QUE em checagem ao veículo foi identificado como sendo um GOL POWER MOTOR 1.6, PLACA KAF-8086, de COR PRATA com frisos laterais na traseira e na frente de cor preta e rodas pretas; QUE o veiculo pertence a Sra. Vanderleia Dal Maso, mãe de MAURÍCIO DAL MASO NUNES; QUE após identificado o veículo em posse da Sra. Franciele Dal Maso foi solicitado que esta encaminhasse o veículo ate a Delegacia de Polícia desta cidade; QUE em checagem ao veículo foi possível observar manchas hematoides no interior do veículo, bancos e outros; QUE em continuidade as diligências foi localizado ALEXSANDRO em um lava jato na entrada da cidade; Em entrevista com ALEXSANRO, este relatou que ouviu boatos que o corpo estaria nas proximidades do lixão (sentido Sorriso). Sendo assim em rondas pela região foi possível sentir um odor forte, carniça e localizado um corpo em fase de decomposição, podendo ser da pessoa desaparecida, FLAVIO. Em seguida foi conduzido também o menor MARCOS VINICIUS, localizado em sua residência e em entrevista com MARCOS VINICIUS este declinou que presenciou ALEXSANDRO EVARISTO e outros assassinarem a vítima com golpes de faca e em seguida colocaram o corpo em um veículo e tomaram rumo ignorado, não sabendo onde foi deixado o cadáver. Que a pessoa de DIEGO ALEXSSANDRO JUNGUES também citado nesta investigação foi conduzido pela Policia Militar por um mandado de prisão de outra ocorrência. Também conduzido pela Polícia Militar a pessoa de TAUANI MOREIRA FERREIRA, citada na investigação. MAURICIO DAL MASO NUNES se apresentou na delegacia com a sua advogada onde alega ser o proprietário do veículo Gol Power; QUE a todos foram dados voz de prisão por associação criminosa e ocultação de cadáver (...)”
(fls. 07/08 – id. 166105152).

No mesmo sentido são os depoimentos extrajudiciais dos Investigadores
Carlos Marcos de Sousa
e
Edison Pereira da Silva
(fls. 09/12 – id. 166105152).

Também na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Matheus Costa Ruggeri
deu detalhes das diligência realizadas para prender a acusada TAUANI, vejamos:

“(...) Que o depoente relara que a Equipe Policial recebeu informações que TAUANI estaria em situação de flagrante pelo crime de organização criminosa e ocultação de cadáver, que é sabido que TAUANI integra a facção criminosa comando vermelho; Que desta forma foi feito rondas no intuito de a capturar, sendo possível sua abordagem em um bar com outras pessoas que integram também a organização criminosa no momento da abordagem quando solicitado os pertences pessoais da TAUANI, esta veio a danificar seu aparelho celular com intuito de impedir acesso posterior pela justiça; Que dessa forma TAUANI foi conduzida à Delegacia de Polícia para apreciação da Autoridade Policial (...)”
(fls. 14/15 – id. 166105152).

Em Juízo, o Delegado de Polícia
Hugo Abdon de Araújo Lima
deu detalhes das investigações policiais que culminaram na prisão e indiciamento dos recorrentes, vejamos:

“(...) Delegado de Polícia: que foi o Delegado responsável por presidir as investigações; que inclusive houve autuação em flagrante pois houve a ocultação de cadáver; junto com os adultos foram apontados adolescentes como participantes coautores do homicídio né, do auto infracional; de antemão ratifico todos os documentos que foram juntados pela Delegacia de Gaúcha do Norte; que acompanhei todas as fases das investigações do início ao fim até o momento em que finalizei e relatei o inquérito; a vítima Flávio Pierre foi assassinado de forma cruel, daquilo que é denominado ‘tribunal do crime’, da facção criminosa Comando Vermelho; Em Gaúcha do Norte nós temos membros dessa facção e os suspeitos que foram indiciados, todos eles são integrantes dessa facção criminosa; então teríamos aí uma associação que, além de traficar drogas, praticam outros crimes e dentre eles o de manter, fazer a manutenção do monopólio, no caso do tráfico de drogas; Existe no Mato Grosso hoje, uma perseguição do Comando Vermelho em face de outros membros de outras facções, quais sejam: PCC, Família do Norte; Isso tem acontecido em diversos municípios, não só Gaúcha do Norte e Paranatinga, como Cáceres, Barra do Bugres; o Flávio Pierre era um menino trabalhador, que veio do sul do país, veio trabalhar em Gaúcha do Norte e era usuário de drogas; Em conversa com alguns dos integrantes do Comando Vermelho, no caso os indiciados, ele, em tese, teria afirmado pertencer ao PCC, sendo que durante as investigações não houve a coleta de qualquer informação que comprovasse esse fato; e por causa desses dizeres, essas pessoas, indiciados, com essa motivação de eliminar um possível membro de facção oposta, receberam a incumbência, a missão de assassinar o Flávio Pierre; esse homicídio ocorreu no dia 12 de fevereiro, na casa do Jefferson Douglas; O Jefferson Douglas é um traficante conhecido em Gaúcha do Norte; Então ele estava associado lá, junto com outros membros, que também foram indiciados; Provavelmente tinha outras pessoas que não foram mencionadas como autores ou partícipes do homicídio, mas provavelmente estavam lá e presenciaram; E eles mataram, assassinaram a vítima Flávio Pierre de forma muito cruel, de forma dissimulada, o Flávio foi lá pra se encontrar com os mesmos para ir para uma festa a noite no dia 12 em Gaúcha do Norte; Provavelmente, existe essa informação nos autos do inquérito, de que eles receberam a ordem de assassinato pelas lideranças do Comando Vermelho; Que o gerente local, o voz local, através de vídeo chamada, a Tauani e o Jefferson foram incumbidos de fazer essa vídeo chamada e houve o assassinato do Flávio;

Promotor: Quais foram os elementos que você conseguiu apurar pra apontar a autoria dos quatro, Tauani, Alexsandro, Diego e do Jefferson?

Delegado de Polícia: A autoria inicialmente se deu por um testemunho. Essa testemunha avistou esses indiciados no dia do fato na kitnet do Jefferson, e principalmente através dos interrogatórios; (...) Com base nesse testemunho do vizinho do Jefferson, que identificou o nome dessas pessoas (...) ele citou o Jefferson, a Tauani, o Diego e acho que o Marcos Vinícius, o adolescente, que estariam na casa do Jefferson no dia 12 no momento em que houve o assassinato; esse testemunho além de ter escutado o ato do assassinato, que gerou gritos, gritaria, que gerou uma série de confusões na residência, kitnet do Jefferson, através das informações repassadas pelo testemunho, eu oficiei a Delegacia Regional de Primavera do Leste pedindo reforço policial, pra que viesse à Gaúcha do Norte e realizassem diligências com o intuito de elucidar o crime né; Primeiramente, encontrar o corpo, encontrar o veículo que foi utilizado para a desova do corpo e também identificar os autores do crime; Essa equipe veio de Primavera do Leste, se não me engano eram três investigadores, e conseguiram encontrar o veículo, que seria do Rodrigo Dal Maso, que não tivemos informações se foi partícipe ou coautor do crime, mas o veículo dele foi utilizado; Encontramos o veículo, encontramos o Alexsandro Evaristo da silva que estava trabalhando num lava jato no dia; Encontramos o adolescente Marcos Vinícius e estes nos passaram informações de onde poderia estar o corpo da vítima Flávio Pierre; Nesse dia que a equipe policial veio, nós identificamos o veículo, identificamos o corpo e com base nessas informações, autuamos todos os suspeitos por ocultação de cadáver, uma vez que se trata de crime permanente; Então, no momento em que realizamos as prisões em flagrante, eu tive a oportunidade de estar inclusive presencialmente, fazer todos os interrogatórios lá naquele momento, não só interrogatórios como as declarações dos adolescentes que estavam presentes, conseguimos coletar uma série de informações relativas à autoria; É importante consignar que ficou claro na minha visão como testemunha, como autoridade policial, como interrogador, que vários deles estavam mentindo né, muitas vezes para se defender, para encobrir seus rastos, mas eles sempre também indicavam as condutas dos demais membros que estavam lá na casa, kitnet do Jefferson no dia; Alguns deles confessaram que de fato estavam na residência do Jefferson, alguns deles confessaram que são membros do Comando Vermelho; e eu reputo que a informação naquela noite que houve a autuação em flagrante mais importante foi a declaração do adolescente Marcos Vinícius que passou declarações bem precisas sobre o caso.

Promotor: Esse Marcos é menor, certo?

Delegado: Sim, adolescente.

Promotor: E ele falou que também estava no local, que participou desse homicídio?

Delegado: É, o adolescente, nós representamos pela internação provisória dele. Se não me engano ele foi, não sei ele está ainda internado. Mas ele falou lá no dia em eu fiz a oitiva dele, importante constar que ele estava na presença da advogada dele e também da mãe dele. E no momento ele confirmou as autorias delitivas, ele confirmou a materialidade delitiva e ele apontou, conforme as declarações dele, os possíveis autores do crime. Só que é importante consignar que em nenhum momento ele afirmou que ele desferiu os golpes né; Sendo que posteriormente, nós observamos que participou como coautor do crime;

(...)

Promotor: E por fim consta aqui a imputação do Jefferson acerca do tráfico de drogas. Quais foram os elementos de prova que você conseguiu apurar acerca do tráfico do Jefferson?

Delegado: Os elementos estão nos autos referentes aos interrogatórios né, porque no dia 12 de fevereiro de 2022, as pessoas estavam reunidas na casa do Jefferson para comprar drogas ao Jefferson. A própria vítima estava na casa para comprar droga ao Jefferson. Então o Jefferson, ele é integrante do Comando Vermelho, ele tinha uma boca de fumo que era a kitnet dele, o local do crime utilizado para o assassinato mas também era uma boca de fumo para venda de drogas; o Alexsandro que está sentado aí do lado dos outros aí, inclusive ele confirma que foi lá para comprar cocaína né, para adquirir cocaína. Então assim, nós temos um conjunto de interrogatórios demonstrando que ele vendia, de forma habitual, de forma permanente, drogas ilícitas;

(...)

Defesa: O senhor afirmou que todos os réus seriam vinculados à facção do Comando Vermelho. Essa afirmação do senhor se baseia apenas no conjunto probatório destes autos ou o senhor tinha outras investigações em andamento?

Delegado: Dr., muitos dos membros, muitos dos indiciados, eles já possuem passagens criminais, antecedentes, nos casos por tráfico de drogas e demais delitos que demonstram né, essa associação ao tráfico, ao Comando Vermelho; A Tauani, desde a adolescência, existe o conhecimento por parte da polícia, através de boletins de ocorrência, através de processos, inquéritos, que ela possui passagem por tráfico de drogas. O Jefferson, ele já foi autuado mais de uma vez, não lembro tantas vezes que o Jefferson já foi autuado por tráfico de drogas; o Alexsandro que está aí, vulgo Sandro, também já foi autuado várias vezes, inclusive citado como integrante ‘disciplina’ do Comando Vermelho; O Diego, ele tava com mandado de prisão em aberto no dia em que houve a prisão em flagrante; o Diego também já foi autuado por tráfico de drogas e também ser integrante do Comando Vermelho; Então Dr., nós temos muitos elementos que eles são associados, que eles integram o Comando Vermelho, o braço do Comando Vermelho dentro de Gaúcha do Norte, e eles tem essa incumbência né, vindo de cima pra baixo, essa ordem das lideranças do Comando Vermelho, para manter a ordem na cidade. E como você mantém a ordem? Aplicando-se o tribunal do crime, assassinando pessoas, praticando o salve, esse grupo criminoso quando foi preso, tornou a cidade de Gaúcha extremamente segura por alguns meses, alguns dias; eles já foram citados em prática de outros homicídios em outras ocasiões; Então Dr., em alguns momentos dos interrogatórios, fica demonstrado por exemplo que a ordem de execução se deu através de vídeo chamada né, através de ligação telefônica; isso é o modus operandi corriqueiro do Comando Vermelho, isso tem acontecido em várias cidades do Mato Grosso;

Defesa: Em relação ao Diego, o senhor constou que tinha mandado de prisão com relação a ele. No depoimento do Edison, Policial Civil que foi ouvido agora a pouco, consta que ele teria sido encaminhado à Delegacia por força desse mandado. Ele foi inicialmente conduzido por foça do mandado ou por conta da ocultação de cadáver também?

Delegado: Salvo melhor juízo Dr., a PM que conduziu o Diego pelo mandado, mas nós o autuamos também pela ocultação de cadáver, uma vez que ele foi partícipe, pelos elementos de informação que continha ali no inquérito, ele foi partícipe do homicídio e também da ocultação de cadáver. E como a ocultação de cadáver é um crime permanente, ele também foi indiciado.”

Defesa: Com relação ao Alexsandro, o senhor disse que teve um apontamento do Marcos Vinícius, onde ele disse que ele teria participado desse homicídio. Acerca dessa afirmação, o senhor chegou a conversar com o Alexsandro diretamente?

Delegado: Sim, eu fiz o interrogatório do Alexsandro e ele negou a autoria, que eu me lembre, mas ele confirmou que esteve no local, inclusive outras pessoas confirmaram que ele esteve no local, para adquirir droga, no caso era cocaína. Então ele confirma que estava no local no mesmo horário, no mesmo momento que teve toda a confusão do homicídio, mas ele negou que tenha praticado o homicídio.

Defesa: Com relação à Tauani, o senhor chegou a conversar com ela também? Delegado: Eu interroguei a Tauani duas vezes Dr.

Defesa: Ela confirmou a participação? Ela negou também nas duas oportunidades? Oficial ou de forma extraoficial ela chegou a confirmar a participação?

Delegado: A Tauani inicialmente (...) nos entregou na minha presença duas versões. No dia que ela foi autuada pela ocultação de cadáver ela passou uma versão e após ela ser encaminhada à cadeia, ela pediu pra entregar uma segunda versão, versão essa que ela passou bem mais detalhes da autoria delitiva, da dinâmica do fato, dos motivos. Ela confirmou algumas teses que nós já tínhamos e ela apontou e individualizou condutas de algumas pessoas. Então a Tauani, salvo melhor juízo, ela negou a autoria, que ela participou de forma direta no homicídio, mas há elementos nos autos, interrogatórios de outros, por exemplo, o primeiro testemunho de todos avistou a Tauani no começo do crime, no momento em que houve o homicídio, a primeira testemunha avistou a Tauani, inclusive indicando que era uma mulher que tinha tatuagens com as mesmas discrições dela. E outros, não lembro exatamente o nome agora, me confirmaram que a Tauani estava no local, inclusive com o celular na mão fazendo a vídeo chamada. Então por mais que a Tauani não tenha dado uma facada, tenha quebrado o pescoço da vítima, ela foi partícipe, ela além de integrar a facção criminosa, a organização criminosa, ela confirmou que tinha ciência do que tava acontecendo; O Jefferson inclusive né, é namorado da Tauani.”
(id. 166105881).

Consta, ainda, o depoimento extrajudicial da testemunha
Benhur Wisniewski Beidacki
, vejamos:

“(...) Que o declarante relata que é gerente da fazenda DGF; QUE FLÁVIO foi contratado em janeiro do ano corrente, que apresentou currículo pelo aplicativo Linkedin (aplicativo de vagas de emprego) e que sua função é de operador de máquinas; Que o declarante relata que FLÁVIO tem temperamento amigável e é um jovem prestativo; Que FLÁVIO era bem próximo de JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, inclusive ficava na casa de JEFFERSON quando estava na cidade; Que além de JEFFERSON, FLÁVIO era próximo de FRANK, LUIS, JOÃO GABRIEL, EVANGELISTA E VALMIR (JEFFERSON E FRANK) não são colaboradores da empresa atualmente); Que JEFFERSON foi demitido porque houve boatos de que ele estava levando droga para dentro da propriedade; Que o declarante relata ainda que sabe de boatos de que FLÁVIO tinha algum tipo de envolvimento com drogas. Disse não poder afirmar há algum envolvimento com facção; Que no sábado, dia 12/02/2022, por volta 17:00 FLÁVIO saiu da fazenda sentido à cidade junto com RALISON FRUETT PAIXÃO (classificador de grãos), saíram de moto e desde então FLÁVIO não retornou para trabalhar; Que o declarante relata ainda que ocorreu um fato estranho, de que FLAVIO ficou o dia todo com uma mochila preta, que não largou em nenhum momento; Disse mais, que no dia que contratou JEFFERSON, um rapaz que trabalhava na fazenda, que o declarante não se recorda ao certo o nome (EMERSON ou WEMERSON) mas informou o CPF 060.633.801-24, disse que esse rapaz aviso ao declarante que JEFFERSON fazia parte de uma facção e no mesmo dia parou de trabalhar (...)”
(fls. 09/10 – id. 166105193 – grifei).

Importante destacar o teor do depoimento prestado pela testemunha
Mené Nafukua
na Delegacia de Polícia:

“QUE o declarante informa que não gostaria de ser identificado, pois teme por sua segurança; Que o declarante mora em uma quitinete ao lado do mercado Alvorada;
Que no sábado dia 12/02/2022 por volta de 19:00 algumas pessoas se reuniram para beber na quitinete ao lado, onde mora o JEFFERSON; Que o declarante relata que não conhece todas as pessoas que estavam no local, conhece apenas JEFFERSON e DIEGO (filho do Mauro do ferro velho), e tinha uma mulher morena com várias tatuagens pelo braço e uma na panturrilha, que escutou as pessoas chamando pelo nome TAUANI e um homem magro que também tem uma tatuagem na panturrilha; Que estavam em cinco pessoas;
Que o declarante confirmou que FLAVIO estava entre eles (que vestia uma camiseta vermelha e calça jeans): Que por volta de

21:00 entraram para a quitinete;
Que o declarante ouviu DIEGO falar “dá um tiro na cabeça dele” e logo após DIEGO saiu de moto; O declarante afirma que no momento em que entraram ouviu as pessoas falando, “tampa a boca dele”; que alguém resmungava como se estivesse com a boca cheia de pano; Que ouviu falando “segura ele JEFFERSON, com força!”, em seguida alguém falou “meti a faca bem no coração dele”, que escutou uma pessoa se batendo durante aproximadamente 3 minutos; Que em seguida a mulher saiu até a área e fez uma ligação no viva voz e disse “o serviço está feito”, a outra pessoa que estava na ligação era um homem e disse “pega a picareta e a enxada e enterra o corpo”; Que as pessoas ficaram todas dentro da quitinete até 00:00 quando chegou um carro de cor prata e estacionou em frente em seguida duas das pessoas que estavam no local arrastaram o corpo de FLAVIO, colocaram dentro do porta malas do carro e saíram; Que JEFFERSON e TAUANI lavaram a área da casa;
Que o declarante relata que ficou muito nervoso e com medo ao ouvir tudo o que aconteceu, que não tinha o número da polícia para ligar e temendo por sua vida ficou sem saber o que fazer;
Que no dia seguinte pela manhã viu que havia sangue pelo chão, onde arrastaram o corpo, e mais tarde JEFFERSON e TAUANI lavaram o local novamente; Que o declarante reconheceu por fotos, TAUANI, MARCOS VINÍCIUS, e ALEXSANDRO (ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA)
(...)”
(fls. 17/18 – id. 166105193 – grifei).

Depoimento extrajudicial da testemunha
Valmir da Silva Feitosa
, afirmando que o acusado JEFFERSON confirmou a ele que pertencia à facção criminosa
Comando Vermelho
, vejamos:

“(...) Disse que viu algumas vezes FLAVIO e JEFFERSON fumando maconha juntos; Que não sabe se FLAVIO era envolvido com tráfico, mas que JEFFERSON afirmou para o declarante que pertencia ao CV (comando vermelho), disse para o declarante que “vestiu a camisa”; Que não sabe se eles vendiam droga na fazenda; Que o declarante relata que FLAVIO e JEFFERSON sempre vinha para a cidade juntos e FLAVIO ficava na casa de JEFFERSON (...)”
(fl. 21 – id. 166105193 – grifei).

Depoimento prestado na Delegacia de Polícia pelo adolescente
Marcos Vinícius Monte Freitas
, o qual, segundo testemunhas, se encontrava no local do homicídio, vejamos:

“(...) Disse que tem 16 anos, mora em Gaúcha do Norte por volta de 02 (dois) anos, antes disso morava na cidade de Redenção - PA; O declarante relata que no sábado, dia 12/02/2022 FLÁVIO saiu da fazenda onde trabalhava para uma festa nesta cidade; QUE ao chegar na cidade foi para a quitinete do JEFFERSON; QUE quando FLAVIO chegou estavam na casa, o declarante, JEFFERSON; QUE por volta de 22:00 ALEXSANDRO e NEGUINHO chegaram no local; QUE antes de FLAVIO chegar, por volta de 15:00 TAUANI foi até a casa de JEFFERSON, que tomaram cerveja juntos, mas que mais tarde, por volta de 16:30 ela saiu; QUE o declarante afirma que TAUANI sabia da ordem de execução mas saiu antes do cometimento do homicídio; QUE o declarante relata que no momento em que começaram as agressões JEFFERSON saiu do local; QUE o declarante afirma que viu ALEXSANDRO EVARISTO segurando e “NEGUINHO DO TREM”, (que o declarante não sabe o nome) dando a facada em FLÁVIO, momento em que o declarante saiu do local; QUE afirmou que mataram FLAVIO porque ele havia matado um “irmão” do COMANDO VERMELHO e FLAVIO pertencia ao PCC; QUE o declarante disse que no outro dia escutou do NEGUINHO DO TREM que jogou o corpo num matagal perto do lixão; QUE o declarante enfatiza que não teve participação, que não desferiu golpes de faca e que no momento do homicídio correu com medo da situação; QUE o declarante após ter corrido no momento do homicídio foi para o Bar Texas, e lá encontrou MAURICIO DAL MASO, momento em que o colega do NEGUINHO, que ele não sabe o nome pediu o carro do MAURÍCIO emprestado, momento em que o MAURÍCIO emprestou o carro sem perguntar a finalidade; QUE MAURÍCIO DAL MASO é usuário de drogas e não faz parte da facção; QUE o declarante não sabe dizer que a TAUANI e o DIEGO ALESSANDRO JUNGES foram ao local depois do homicídio (...)”
(fls. 16/17 – id. 166105152 – grifei).

Consta dos autos, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia pelo adolescente
Antonio Neto Fernandes Gonçalves,
vulgo
“Neguin do trem”
, vejamos:

“(...) QUE referente ao fato confirma que estava presente no local juntamente com MARCOS VINICIUS; PEDRO HENRIQUE, vulgo V7, TAUANI e o JEFFERSON DOUGLAS; QUE MARCOS VINICIUS estava vigiando o FLÁVIO para garantir a segurança; A TAUANI e o JEFFERSON DOUGLAS revezando na vídeo chamada; O PEDRO HENRIQUE, vulgo V7, apenas no local, vendo os fatos: QUE durante a vídeo chamada o MARCOS VINICIUS deu várias pancadas no FLAVIO, assim que deram a ordem de execução. O declarante alega que apenas auxiliou, pegando uma corda para MARCOS VINICIUS enforca-lo; QUE não deu as facadas em FLÁVIO. Não viu quem deu as facadas. Saiu para a área e depois o MARCOS VINICIUS entregou a faca suja de sangue e pediu para lavar; QUE o JEFFERSON saiu de dentro da casa passando mal, vindo a acompanha-lo minutos depois. Quanto a ocultação do corpo, o MARCOS VINICIUS confirmou posteriormente que foi ele e o PEDRO HENRIQUE, vulgo V7, vindo a sumir com o corpo, utilizando um carro prata (...)”
(fls. 54/55 – id. 166105153).

Interrogada na Delegacia, a acusada TAUANI negou ter participado do homicídio, porém, afirmou acreditar que JEFFERSON e o adolescente
Marcos Vinícius
teriam envolvimento com o caso. Afirmou, ainda, que o acusado JEFFERSON, seu amásio à época, comercializava entorpecentes em sua residência, vejamos:

“(...) Que a declarante afirma que atualmente possui relacionamento com JEFFERSON sendo que este desapareceu depois do desaparecimento do FLAVIO; Que a declarante não conhecia FLAVIO, porém, o JEFFERSON falava dele; Que a declarante afirma que não é traficante faccionada, porém o JEFFERSON vende drogas neste município e que FLAVIO era cliente dele; QUE a declarante afirma que no dia sábado, dia 12/02/2022, foi até a quitinete do JEFFERSON e lá encontrava-se o MARCOS VINÍCIUS, o JEFFERSON, o GABRIEL e o ZEZINHO; QUE a declarante afirma que ficou na quitinete até por volta das 18:00; QUE o ALEXSANDRO EVARISTO não estava na quitinete no momento em que ela estava, por serem ex-namorados; QUE JEFFERSON falou para ela que o ALEXSANDRO chegou logo depois para comprar cocaína; QUE a declarante afirma que a todo momento estavam bebendo, fumando cigarro e escutando música e que não viu nada violento; QUE a declarante afirma que o JEFFERSON falou “olha, hoje eu vou ganhar dinheiro” se referindo que o FLAVIO PIERRE GELBKE iria chegar mais tarde para comprar pasta base; QUE a declarante afirma que não sabe quem matou o FLAVIO, porém suspeita que JEFFERSON e o MARCOS VINÍCIUS estavam envolvidos no desaparecimento da vítima; QUE a declarante afirma que não esteve na quitinete no domingo para lavar o local; QUE a declarante afirma que foi lá na segunda-feira, dia 14/02, pois ouviu falar que a Polícia esteve no local (...)”
(fls. 34/36 – id. 166105152).

Em novo interrogatório realizado na data de 24 de fevereiro de 2022, a acusada TAUANI deu nova versão sobre os fatos, vejamos:

“(...) Delegado: Tauani, levanta os braços e mostra que não está algemada. Você está machucada?

Interrogada: Não.

Delegado: Você está se sentindo coagida, no sentido de que a polícia te obrigou a falar?

Interrogada: Não.

Delegado: Você quer falar de forma espontânea e colaborar?

Interrogada: Isso.

Delegado: Tudo bem. Então nós, da Polícia Civil, pretendemos te interrogar novamente pra você colaborar com os fatos. Você disse que tem informações pra colaborar com os fatos e indicar realmente quem praticou esse crime? No caso é o crime de homicídio contra o Flávio, certo? No inquérito policial que tá sendo, é qual o número dele? IP 11/2022 que apura a morte do Flávio. Sabemos qual foi o local, utilizaram carro, um veículo para transportar o corpo dele até próximo ao lixão em Gaúcha do Norte. Esse corpo, ele foi encontrado, periciado. Então, vamos ressaltar que você está fazendo essa declaração por livre e espontânea vontade que é colaborar com os fatos, não é isso?

Interrogada: Corretamente.

Delegado: Então, inicialmente, você falou que até o 12.02.2022 você tinha um relacionamento com o Jefferson?

Interrogada: Exatamente.

Delegado: Aí como era o relacionamento de vocês.

Interrogada: É de boa tipo assim nós ficava às vezes aí eu ia embora pra minha casa mas só ficava. Só que aí no dia doze eu fui lá na parte da tarde.

Aí à noite eu peguei já fui lá. Aí quando deu no domingo cedo ele pegou me avisou que tinha matado um cara, falou tudinho quem foi que deixou de ser como mataram aí na segunda-feira fiquei sabendo que a polícia tinha entrado lá dentro da casa lá aí eu fui lá na segunda-feira novamente pra ver se vê se estava lá se a polícia estava lá o que que tinha acontecido. Aí eu entrei e saí rapidamente.

Delegado: Quem foi que fez a mudança nessa casa?

Interrogada: Foi o Diego.

Delegado: O Diego que tá preso.

Interrogada: O Diego. Pegou o caminhão dele, foi lá e carregou.

Delegado: Quem fez a mudança foi o Diego, filho do Mauro?

Interrogada: Isso.

Delegado: E por o Diego fez a mudança, por quê?

Interrogada: Porque o Jeferson pegou e chegou nele pra tirar as coisas dele de lá da casa.

Delegado: Mas Diego participou do homicídio?

Interrogada: Não. Quem participou do homicídio foi o Marcos Vinícius.

Delegado: Que é adolescente, né?

Interrogada: Aham.

Delegado: Marcos Vinícius e quem mais?

Interrogada: Pedro Henrique, enteado da enteado da do Maguila eh e filho da Magda.

Delegado: Pedro Henrique. Filho de quem?

Interrogada: Damara e Tiago Maguila.

Delegado: Esse Pedro Henrique ele é adolescente também?

Interrogada: Adolescente. É.

Delegado: Quem mais?

Interrogada: Neguinho do trem,

Antônio Neto o nome dele.

Delegado: Quem mais?

Interrogada: E o Jefferson.

Delegado. Então foram quatro pessoas que participaram.

Interrogada: Foi. Eles mataram ele degolado primeiro, quebrou o pescoço. Depois deu quatro facadas no peito.

Interrogada: Parece que até a mão do Marcos Vinicius foi mordida, alguma coisa quando eles estava tentando degolar o cara, arrancar e enforcar, quebrar o pescoço. Não sei como que se fala.

Delegado: E a participação do Alessandro. O Sandro?

Interrogada: O Alessandro Evaristo.

Delegado: O Alexsandro é seu ex-namorado?

Interrogada: É, ele eu morei um mês com ele.

Delegado: Naquele dia doze, o Alessandro foi lá na casa do Jeferson?

Interrogada: Sim aí como eu estava ainda conversando de boa com o Jefferson o Jefterson pegou e me falou... Ó seu ex acabou de vim pra pegar um corre de cocaína qu foi o pó. Aí foi isso daí, aí pegou me avisou só e eu nem estava lá também.

Delegado: Mas o Alexsandro não participou desse crime?

Interrogada: Não. Que eu saiba que o Jeferson falou foi só esses quatro.

Delegado: Você foi na casa do Jefferson de que horas no sábado dia doze?

Interrogada: Era umas três e pouco da tarde, umas três e meia mais ou menos por aí...

Delegado: E quem é que estava lá naquele momento?

Interrogada: Quem tava lá naquele momento eu era e eu, o Jefferson, o Marcos Vinicius, o Gabriel e o Zezinho. Aquele momento estava lá e foi meus dois filhos, nós estava lá. Aí nós bebeu a cerveja, fumou um cigarro...

Delegado: e em algum em algum momento você viu o Diego, filho do Mauro lá nesse dia?

Interrogada: Não. Na parte da tarde eu não vi ele lá não.

Delegado: Mas quando você chegou ,o Flavio já estava lá?

Interrogada: Não. Não tinha chegado.

Delegado: Não tinha chegado ainda.

Interrogada: Não.

Delegado: E o Mauricio Dal Maso, estava lá?

Interrogada: Não. O Mauricio tinha ido lá na sexta-feira, se não me engano foi na sexta ou na quinta que o Mauricio tinha ido lá só, e pegou e vazou embora porque ele foi pegar 5 grama de cocaína também.

Delegado: Entendi, então ele foi lá pra comprar droga, nesse sábado você não tem notícia que o Maurício...

Interrogada: Não. O Maurício não foi lá nesse dia, porque quem chegou no carro do Maurício lá foi o Pedro Henrique.

Delegado: Então quem pegou o carro foi Pedro Henrique?

Interrogada: Isso.

Delegado: O Pedro Henrique é menor de idade?

Interrogada: É.

Delegado: Mas nesse caso o Maurício deu autorização então, autorizou, ele foi lá pedir ao Maurício..

Interrogada: Não, porque ele deixa o carro pra todo mundo entrar pegar o que quiser por livre e espontânea vontade...

Delegado: E ninguém tem, e ninguém tem coragem de furtar esse carro não?

Interrogada: Não, porque... Lá todo mundo conhece o Maurício, ninguém vai querer roubar assim entendeu? Pega mesmo só pra fazer graça, para aprontar moagem.

Delegado: Então vamos lá, você disse que foi o (inaudível) MARCOS VINICIUS, o PEDRO HENRIQUE, NEGO DO TREM e o JEFFESON. Esses quatro pertencem à facção criminosa. Os quatro são faccionados?

Interrogada: Correto.

Nesse trecho, ela aponta os codinomes dos envolvidos. Em seguida o delegado continua.

Delegado: Certo, mas assim eu tenho uma testemunha que disse que você estava lá no local, não estou dizendo que a testemunha te viu matar, a testemunha não te viu matar né, mas a testemunha disse que ouviu sua voz, viu, descreveu até suas tatuagens. No momento do crime, no momento da confusão você estava lá, você presenciou, visualizou o caso?

Interrogada: Não, no momento do crime eu estava na casa do meu pai, que eu não tinha alugado minha casa ainda, porque eu saí dos quartos naonde que eu tava e eu tava na casa do meu pai. No momento do crime eu tava lá, porque meu pai é enjoado deu sobre a noite muito tarde da noite.

Delegado: Certo, então você não estava no momento do crime. A questão também é o seguinte, qual foi a motivação né, porque mataram o Flavio?

Interrogada: Acerto de contas.

Delegado: Acerto de contas. Era dívida de droga?

Interrogada: Não sei te dizer muito bem, e também que ele era PCC.

Delegado: Ah mas ele não era PCC...

Interrogada: Foi o que os guri pegou e falou que ele era da facção rival, coisa assim

Nesse trecho do vídeo ela descreve como foi a execução:

Interrogada: ...quem quebrou primeiro o pescoço foi Marcos Vinícius, porque o Jeferson amarrou o Flavio, amarrou o pé e mão e quebrou o pescoço dele. O Marcos Vinicius quebrou e o Nego do trem metia pesada.

Delegado: Entendi, então o sangue frio ali mesmo era o Marcos Vinícius adolescente e...

Interrogada: ...e o Nego do trem...

Delegado: ...e a participação do Pedro Henrique no homicídio, ele amarrou segurou...

Interrogada: ...a de sumir com o cadáver, pegar o carro e levar pra longe.

Delegado: Mas não foi só uma pessoa que fez isso?

Interrogada: Não. Tava dentro no carro, tava o Marcos Vinícius.

Delegado: Os quatro.

Interrogada: Não. O Jeferson ficou pra limpar o barraco. Como deu quatro facada no peito dele saiu um pouco de sangue (...)”
(fls. 42/47 – id. 166105153).

Consta, ainda, o interrogatório extrajudicial do recorrente ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA, o qual afirma que JEFFERSON vendia entorpecente. Contudo, negou participação no homicídio, vejamos:

“(...) Que o declarante afirma que no sábado, dia 12/02/2022 no período da noite foi até a casa de JEFFERSON para comprar pó; Que afirma que foi três vezes para buscar droga e que não sabe dizer a hora, mas que foi até o portão onde JEFFERSON entregou o pó e em seguida saiu do local; Que o declarante afirma que não viu ninguém na casa de JEFFERSON; Que havia apenas um indígena que mora na quitinete ao lado; Que o declarante afirma que não é faccionado; Que o declarante nega a participação no crime; Que o declarante afirma que não sabe se TAUANI é faccionada neste município (...)”
(fls. 02/04 – id. 166105153).

Interrogatório extrajudicial do recorrente DIEGO ALEXSSANDOR JUNGES, vejamos:

“(...) O declarante afirma que não tem envolvimento com o crime; Que na noite de sábado, dia 12/02/2022 foi até a casa de JEFFERSON para comprar droga por volta de 21:00, que logo em seguida saiu; Que o declarante afirma que em seguida foi para o Bar Texas, onde ficou até por volta de 01:00 da manhã; Que afirma que viu que havia algumas pessoas dentro da casa, mas que não sabe quem eram as pessoas; Que o declarante afirma que ao chegar no local falou para JEFFERSON “parece que a festa vai ser aqui hoje” e JEFFERSON respondeu “aqui só tem B.O.”; Que o declarante afirma que no passado sabia que TAUANI era traficante, que hoje em dia não sabe dizer; Que TAUANI é namorada de JEFFERSON; Que o declarante afirma que conhece ALEXSANDRO EVARISTO, alega que ALEXSANDRO já trabalhou com ele na reciclagem e que não sabe se ele pertence à facção (...)”
(fls. 14/16 – id. 166105153).

Interrogatório na Delegacia de Polícia do acusado JEFFERSON:

“(...) Destaca que em momento algum o interrogado foi pressionado falar, mas como alega que estava apenas presente no dia e não deu facada quer contar sua versão; QUE o declarante afirma que no dia 12/02/2022 estavam na Kit Net onde ele morava, as pessoas de MARCOS VINICIUS; TAUANI MORREIRA; ANTÔNIO NETO, vulgo Neguin do Trem; uma pessoa por nome V7, não sabe dizer o nome; DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES: QUESTIONADO SE O ALEXSSANDRO EVARISTO DA SILVA, vulgo Sandro Louco, e MAURÍCIO DAL MASO NUNES, estavam no local, ressaltou que não, destacando se foram foi depois que saiu; QUE nesse dia estava chovendo, quando FLÁVIO chegou para tomar banho, pois ele ia para uma festa mais tarde. Ele tinha o costume de ficar na casa; QUE antes de FLÁVIO chegar estava no local MARCOS VINICIUS mandou mensagens para as pessoas citadas anteriormente e depois de um tempo foram chegando também na casa; Todos se interagindo. Em determinado momento alguém amarrou o FLAVIO não sabe confirmar quem. Deixaram ele amarrado por um tempo. Em seguida, a TAUANI fez uma ligação por vídeo chamada, onde ela segurou o telefone por um tempo e depois o declarante, revezando entre os dois; QUE não conhece essa pessoa da vídeo chamada e não sabe de onde ela é; QUE como suspeitavam que ele era de uma facção criminosa rival, PCC, a pessoa na vídeo chamada o pressionou para confirmar. Sendo que, FLAVIO confirmou que era do PCC; QUE o declarante relata que saiu do local por um tempo e retornou logo depois. Quando retornou ficou na área e a vídeo chamada ainda estava acontecendo. Saiu novamente para comprar uma jantinha e retornou logo depois. No final da vídeo chamada veio a ordem que era para executar o FLÁVIO, nesse momento, alega que não podia fazer mais nada, pois se fizesse poderia ir junto. O MARCOS VINICIUS o enforcou, deu porradas no rosto de FLAVIO, e o ANTONIO NETO, vulgo NEGUIN DO TREM, deu várias facadas pelo corpo dele; QUE nessa parte saiu para fora da casa, pois alega que estava passado mal com a situação; QUE escutou alguém ligando pedindo o carro emprestado; QUE nesse momento saiu e foi procurar sua esposa. Chegou na lanchonete Texas e encontrou o MAURICIO DAL MASO. Pediu carona a ele para ir numa festa, mas MAURICIO DAL MASO alegou que não podia levar porque algu
é
m tinha pedido o carro emprestado; QUE não sabe dizer se MAURICIO DAL MASO faz parte do Comando Vermelho; QUE por volta de umas 07:00 h da manhã retornou para a Kit Net e já não tinha mais ninguém no local; A casa estava toda limpa, sem vestígios nenhum de sangue. A casa quem lavou foi a TAUANI e esse V7, mas o carro não sabe dizer: QUE a TAUANI sabia da ordem dada pela pessoa da vídeo chamada para executar o FLÁVIO Como disse anteriormente, a TAUANI quem realizou a ligação por vídeo chamada, sendo ela ocupante de um cargo mais alto que o seu dentro do Comando Vermelho, uma das chefes na cidade de Gaúcha do Norte; Quanto ao DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES chegou durante a ligação da vídeo chamada. Ele sabia do que se tratava. Deu uma olhada na situação. Ficou por um tempo no local e foi embora. QUE DIEGO JUNGES não faz parte da Organização Criminosa. Quanto à mudança, ele quem fez porque estava lhe devendo, como ele tem um caminhão de reciclagem realizou o serviço como pagamento; QUE não sabe dizer quem ocultou o corpo (...)”
(fls. Fls. 49/51 – id. 166105153 – grifei).

Em Juízo, os acusados ALEXSANDRO, TAUANI e JEFFERSON permaneceram em silêncio

Já o recorrente DIEGO, quando interrogado perante o Juízo, negou ter participado dos crimes e que fosse faccionado ao
Comando Vermelho
. Alegou que só se deslocou ao local (residência do acusado JEFFERSON) para comprar entorpecente com o menor
Marcos Vinícius
.

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa.

Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade dos acusados serem julgados pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO - de que a pronúncia do acusado está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.”
(HC n. 727.145/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 1/6/2023.)

“A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 805.189/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelos acusados, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de impronunciá-los, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelos depoimentos prestados por diversas testemunhas, bem como das informações extraídas dos interrogatórios dos acusados, mostra-se correta a decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos e decidir a respeito.

Noutro giro, tendo sido reconhecido que há nos autos a prova da existência do crime doloso contra a vida e indícios suficientes da autoria que recai sobre os recorrentes e, em virtude disso, mantida a pronúncia, cumpre-me também submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri os crimes conexos de
ocultação de cadáver, corrupção de menores e integrar organização criminosa majorado, dispostos no artigo 211, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90, c/c art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/13,
sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, o que está evidente no artigo 79 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, novamente oportuna a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“Entendemos não caber ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles (...) Aliás, nem ao Tribunal. Não pode a Corte “afastar” o crime conexo, por entendê-lo inexistente ou frágil em provas. O Júri deve manifestar-se antes. Somente após, segue o feito, em grau de apelação, ao Tribunal”
(Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, p. 72)

E, no caso dos autos, como bem destacado na decisão de primeiro grau, há indícios suficientes de que os acusados integravam à época a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, facção esta responsável por praticar diversos crimes no Estado Mato Grosso, em especial crimes patrimoniais e a comercialização de entorpecentes.

Há, ainda, indícios da participação dos recorrentes nos crimes de ocultação de cadáver, corrupção de menores e, em relação ao acusado JEFFERSON, da suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes.

Assim sendo, a matéria relativa aos crimes conexos deverá ser levado ao conhecimento do Conselho de Sentença.

3. Dos pedidos de afastamento das qualificadoras.

Por conseguinte, vejo que não assiste razão às defesas quanto ao pedido de decote das qualificadoras do motivo torpe, tortura, à traição e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

Isso porque, o afastamento das qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.

No caso, a manutenção das qualificadoras dispostas no art. 121, §2o, incisos I, III e IV estão concretamente fundamentadas no conjunto probatório dos autos, sendo inviável sua exclusão nesta fase processual.

4. Do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES.

Por fim, a defesa do acusado JEFFERON pugnou pela revogação da custódia cautelar.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a
presença concomitante
do
fumus comissi delicti
,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

No caso concreto, durante a decisão de pronúncia, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos recorrentes, a magistrada singular asseverou o seguinte:

“Nego
aos réus o direito de recorrerem em liberdade, explico.

Vislumbra-se que o contexto fático atual não é diverso daquele que motivou a decretação da prisão preventiva, haja vista que referida decisão tomou por fundamento, para além da necessidade de garantia da ordem pública
e por conveniência da instrução
, dado que
o
modus operandi
e as circunstâncias dos fatos evidencia
ra
m
/evidenciam
a periculosidade do
s
agente
s.

Deveras, o art. 316, do Código de Processo Penal, traz a característica
rebus sic stantibus
da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar.

Dessa feita, atentando ao fato de que a conjuntura fática estabelecida permaneceu incólume, sem que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação do indiciado em regime de segregação cautelar.

Neste aspecto, importante registrar o entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o critério de análise a ser aplicado na decretação ou manutenção da prisão cautelar.

“Prisão Preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão.
Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação
. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (STF – RTJ 64/77).

Do mesmo modo, não há dúvida de que em liberdade o
s
denunciado
s
causaria
m
forte dessossego a terceiros. À gravidade palpável dos fatos deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

(...)

Assim, alternativa não há, senão a manutenção da prisão preventiva dos acusados, mantendo-os, por corolário, intocável a decisão que decretou a segregação cautelar deles, bem como as decisões que a mantiveram. (...)”
(id. 166105910).

Como demonstrado pela magistrada da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos, e muito bem analisados e destacados na sentença de pronúncia, demonstram a existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

Da mesma forma, o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, se faz presente, sobretudo porque, segundo delineado nos autos, o recorrente, motivado por disputas entre facções criminais, mediante tortura, à traição e dificultando a defesa da vítima, teria, em tese, ceifado a vida de forma violenta, com a presença e suporte de adolescentes, além de ter supostamente ocultado o cadáver próximo a uma região de lixão.

Nesse cenário, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do recorrente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, ante a expressiva gravidade do delito, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Outrossim, observa-se que o delito pelo qual o recorrente está sendo acusado é grave, consiste em crime doloso contra a vida, hediondo e punível com pena superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresenta uma forma de execução brutal que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Especialmente porque, as circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa de JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023